Tribunal: TJSP
Processo: 1079183-38.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Valentino de Paula Santos contra ato do DETRAN/SP, que resultou na suspensão de sua habilitação por 12 meses sem notificação adequada para apresentação de defesa. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Valentino de Paula Santos contra ato do DETRAN/SP, que resultou na suspensão de sua habilitação por 12 meses sem notificação adequada para apresentação de defesa. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, declarando nulo o processo administrativo e determinando o desbloqueio do prontuário do impetrante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penalidade aplicada ao impetrante, considerando a ausência de notificação para apresentação de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro exige decisão fundamentada e assegura ao infrator o direito de defesa em processo administrativo.
4. A Resolução CONTRAN no 182/2005 estabelece a obrigatoriedade de notificação ao infrator, o que não foi comprovado nos autos, ensejando a nulidade da penalidade aplicada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação para defesa em processo administrativo de trânsito viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A nulidade do processo administrativo é justificada pela falta de comprovação de notificação regular.